Tribunal: TJMT
Processo: 1007566-47.2018.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007566-47.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (APELANTE), PAULO VITOR BORGES PORTELLA - CPF: 729.977.531-04 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), AMANDA BORGES LANGE ADRIEN - CPF: 925.322.331-68 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO POR SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS NÃO DEVIDOS DIANTE DA EXTINÇÃO OU COMPOSIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTIVAS.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por advogado contra sentença que extinguiu ação de arbitramento de honorários, sob reconhecimento da prescrição e da ausência de direito material. O apelante sustenta não ter recebido a remuneração devida em razão da revogação unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo banco recorrido.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; e (ii) saber se ocorreu a prescrição quinquenal da pretensão de arbitramento de honorários advocatícios e, superada a prejudicial, se há direito ao arbitramento, em razão da rescisão unilateral do contrato.

III. Razões de decidir

3. O recurso rebate adequadamente os fundamentos da sentença, afastando a alegação de violação ao princípio da dialeticidade.

4. Nos termos do art. 206, § 5o, II, do CC/2002 e do art. 25 da L. no 8.906/1994, o prazo prescricional é de cinco anos, contado da ciência da revogação do contrato. A notificação judicial interruptiva, ajuizada em 2018, impediu a consumação da prescrição.

5. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de arbitramento de honorários em contratos de êxito rescindidos unilateralmente e sem justa causa, sob pena de enriquecimento ilícito do contratante (AgRg no REsp 886.504/MG).

6. No caso concreto, entretanto, as execuções em que o recorrente atuava foram extintas por acordo com pagamento expresso de honorários a outros patronos, ou por abandono, de modo que não subsiste título para fixação de honorários em seu favor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e
desprovido
.
Majoração
dos honorários sucumbenciais em
R$ 3.000,00
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

Tese de julgamento
: "1. É possível o arbitramento de honorários advocatícios quando rescindido unilateralmente contrato de êxito, em atenção ao art. 22, § 2o, da L. no 8.906/1994, aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. 2. Não há direito ao arbitramento quando as ações em que houve atuação do patrono foram extintas por acordo com previsão expressa de honorários ou por abandono."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Marcelo Borges & Advogados Associados
nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada pelo ora recorrente em face do
Banco do Brasil S.A.
, contra a sentença que acolheu a prejudicial de mérito de prescrição alegada pelo requerido e julgou extinta com resolução de mérito a demanda.

Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Em suas razões (ID. 302602405), o escritório
Marcelo Borges & Advogados Associados
apresenta tese de reforma da sentença, sob a alegação de que o juízo
a quo
não fundamentou decisão quanto a alegação da prorrogação do contrato de prestação de serviço por mais 30 (trinta) dias após o recebimento da notificação de rescisão.

Alega que prestou serviços advocatícios para o apelado por longos anos a atuar nas ações: i) No 575/2005 – código no 16211 (distribuído em 26/09/2005), ii) No 338/2007 – código no 19855 (distribuído em 25/09/2007), e No 121/2006 – código no 17177 (distribuído em 27/03/2006), no entanto, em 20/03/2013 recebeu notificação extrajudicial de rescisão unilateral do contrato, contudo, deveria manter-se ativo na condução dos processos por mais 30 (trinta) dias ou até que outro procurador fosse destinado à causa.

Aduz que restou comprovado que em 10/04/2018 o recorrente ajuizou Ação de Notificação Judicial – Protesto Interruptivo de Prazo Prescricional no 1009201-63.2018.8.11.0041, pedido que tramitou pela 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, e que interrompeu a prescrição do prazo para cobrança de honorários, prorrogando o prazo final para exigir o arbitramento de honorários para 27/04/2023 e sendo a ação de arbitramento ajuizada em 26/03/2018, a pretensão foi proposta dentro do quinquídio legal, logo, não há falar em ocorrência de prescrição.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja cassada a sentença, afastando a prescrição, e apreciar o mérito da ação de arbitramento de honorários a fim de que seja julgada totalmente procedente para fixar a verba honorária.

Contrarrazões apresentadas (ID. 302602409), o banco apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O banco apelado suscita preliminar de violação ao
princípio da dialeticidade
.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

Dessa forma a argumentação de que o recurso do apelante não rebate especificamente a fundamentação da sentença recorrida não prospera, pois, da leitura do recurso de apelação, é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, a afastar a preliminar de prejudicial ao mérito (prescrição), bem como as razões que sustentam a tese de procedência aos pedidos de arbitramento dos honorários advocatícios.

Dessa forma, rejeito a preliminar. Superada a questão preliminar, passo à análise e julgamento do mérito recursal.

A controvérsia recursal consiste em averiguar a ocorrência, ou não, da
prescrição a pretensão da ação de arbitramento de honorários advocatícios
.

É cediço que o art. 206, §5o, inc. II, do Código Civil prevê o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a pretensão dos profissionais liberais em geral, dentre eles os advogados, pelos seus honorários.

Nesse sentido, o artigo 25 da Lei no 8.906/94 também estabelece o prazo prescricional de cinco anos para a pretensão de cobrança de honorários advocatícios, verbis:

Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

I - do vencimento do contrato, se houver;

II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar;

III - da ultimação do serviço extrajudicial;

IV - da desistência ou transação;

V - da renúncia ou revogação do mandato.

No caso em suma, apesar de a instituição financeira ter notificado o autor da rescisão contratual em 08/03/2013, e a ciência ter se dado em 20/03/2013, tal prazo foi prorrogado, de forma expressa, com a continuidade do vínculo por mais 30 (trinta) dias, isto é, até 20/04/2013, conforme se observa da notificação extrajudicial de ID 302601920.

Assim, o STJ já decidiu que nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral do contrato firmado, o prazo prescricional para pleitear o pagamento dos honorários tem como termo inicial a data da ciência da revogação do contrato (AgInt no AREsp n. 1.367.106/SP, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26/08/2019) e, na hipótese, consta a mencionada prorrogação do vínculo por mais 30 (trinta) dias.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO POR MAIS DE CINCO ANOS – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – NECESSIDADE DE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – QUANTUM MAJORADO – RECURSO DO 1o APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO 2o APELANTE CONHECIDO E PROVIDO. No caso, não se desconhece a orientação jurisprudencial do c. STJ no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral do pacto firmado, o prazo prescricional para pleitear o pagamento dos honorários tem como termo inicial a data da ciência da revogação do contrato (AgInt no AREsp n. 1.367.106/SP, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26.08.2019), entretanto, na espécie, além de haver a mencionada prorrogação expressa do vínculo, por mais 30 (trinta) dias, ainda há o fato de que a referida avença previa cláusula ad exitum para recebimento da verba honorária, postergando o dies a quo do prazo prescricional, conforme entendimento do próprio Tribunal da Cidadania (REsp n. 1.344.123/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 03.10.2017) e também deste Sodalício. O interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante. Em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o longo período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença se mostra módico, devendo ser majorado para atender os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1009619-98.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

Ressalta-se que o apelante ainda ajuizou em 10/04/2018 a Notificação Judicial - Protesto Interruptivo de Prazo Prescricional no 1009201-63.2018.8.11.0041 que tramitou pela 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, visando interromper a prescrição do prazo para cobrança de honorários profissionais.

Com efeito, o prazo para ajuizar a ação de arbitramento de honorários prorrogou-se para o dia abril de 2023, e sendo a demanda ajuizada em março de 2018, não há falar em prescrição.

Portanto, deve ser afastada a prejudicial de mérito por prescrição, cassando a sentença de primeiro grau.

Seguindo, nos termos do artigo 1.013, §4°, do CPC/15, verifica-se que no mérito do processo, a questão
sub judice
se encontra em condições de imediato julgamento, de forma que se passa à análise do mérito recursal.

Sobre o tema, a jurisprudência:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO – INCIDÊNCIA AFASTADA - TEORIA DA CAUSA MADURA – APRECIAÇÃO DA LIDE NESTA INSTÂNCIA – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – VEDAÇÃO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ) – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – RECURSO PROVIDO.

Nas Ações declaratórias de nulidade de contrato de empréstimo consignado aplica-se o prazo quinquenal (art. 27 do CDC), contado a partir do último pagamento.

Se a lide está em condições de pronto julgamento, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, I, do CPC).

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, tal como a dívida alegada (art. 373, II, do CPC). É vedada a juntada tardia de documento que não se enquadre no conceito de “novo” a que alude o art. 435 do CPC.

"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ).

Não evidenciada a má-fé, a restituição deve ocorrer na forma simples (art. 42, parágrafo único, do CDC)” (N.U 1000591-37.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021).

O apelante defende a procedência da ação, alegando que foi contratado pelo requerido/apelado em 20/10/2003, para prestar serviços de advocacia, a atuar no ajuizamento e acompanhamento de processos, cuja remuneração seria pela sucumbência.

Esclareceu o autor que por vários anos prestou serviços na forma contratada, sempre pautando por um bom serviço, encerrando inúmeros processos em favor do requerido, inclusive em diversas Comarcas do Estado de Mato Grosso, mas em março de 2013, o requerido notificou extrajudicialmente o autor da rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, a contar do recebimento da notificação.

Alegou que no mesmo documento, o banco requerido ainda condicionou ao autor que permanecesse na condução dos processos pelo prazo de 30 (trinta) dias a contar da rescisão noticiada.

Narrou que o contrato de prestação de serviços advocatícios foi rescindido de forma unilateral, concomitantemente com a revogação dos mandatos outorgados ao autor, retirando de forma brutal toda expectativa e condições de recebimento do total da verba sucumbencial a quem tem direito pela condução dos feitos até 22/04/2013, especialmente nas execuções:

1) de no 575/2005 – código no 16211 - distribuído em 26/09/2005, com valor do débito atualizado de R$ 930.524,19;

2) de n. 338/2007 – código no 19855 – com valor atualizado de R$ 100.380,42;

3) de n. 121/2006 – código no 17177 – distribuído em 27/03/2006, com valor atualizado de R$ 1.723.434,25.

Porém, conta da revogação imotivada do mandato, ficou impossibilitado de receber os honorários advocatícios, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Sobre o tema, já se encontra consolidado no STJ entendimento no sentido de que na hipótese de contrato firmado entre as partes cuja remuneração do advogado advenha tão somente de honorários de sucumbência, eventual rompimento do contrato, impedindo assim que o profissional receba os honorários, implica na possibilidade de se pleitear, em Juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente do trabalho de seu advogado.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO. 1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente. 2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO." (STJ - AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 19/04/2011

Destarte, ao revogar o mandato, o próprio banco requerido inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho do autor/apelado.

Isso porque o profissional não mais estará no patrocínio da causa quando esta alcançar o seu fim, o qual ficará sujeito aos interesses do banco. O advogado não poderá envidar todos os seus esforços para que o banco seja o vencedor ao final do processo.

Aliás, destaca-se que há previsão legal para o arbitramento judicial dos honorários advocatícios, consoante dispõe o art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94, in verbis:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

Como visto, ainda que tenha havido contrato entre as partes com previsão de recebimento apenas no caso de sucumbência, o rompimento da avença pelo banco contratante antes de finda a demanda, impede o recebimento dessa remuneração e garante ao profissional o direito de pleitear em juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito do contratante.

Ademais, é imperioso ressaltar que os honorários advocatícios têm natureza alimentar, pois visam prover as despesas do causídico e de sua família.

Por consequência, com base no artigo 1.013 do Código de Processo Civil, passo à análise dos honorários advocatícios.

No caso em tela, denota-se que o autor prestou seus serviços profissionais ao banco requerido, conforme Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios e aditivos (ID’s 302601914, 302601917, 302601918 e 302601919), atuando nas execuções.

Verifica-se que o advogado recorrente elaborou a petição inicial, bem como procedeu a juntada dos documentos necessários para a devida instrução processual, diligenciando para andamento do feito em diversas ocasiões.

Portanto, demonstrado que a parte autora efetivamente prestou, ainda que parcialmente, os serviços contratados e só não os concluiu porque teve seu mandato revogado em 20/03/2013, não há dúvida de que faz jus aos honorários advocatícios, restando apenas verificar o correto arbitramento.

É cediço que para arbitramento dos honorários advocatícios, deve o Juiz sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.

No caso, as ações foram distribuídas a partir de 2005, sendo que a revogação do mandato se deu no ano de 2013, com a rescisão unilateral do contato de prestação de serviço advocatícios.

Todavia, em consulta aos processos em que se busca o arbitramento dos honorários, todas movidas em desfavor de ECKO ELSO HELMUT SCHWABE e outro na Comarca de Rosário Oeste/MT.:

Dos autos da execução de no 575/2005 (0001465-92.2005.8.11.0032), encontra-se extinta, sem julgamento do mérito por abandono do processo e com trânsito em julgado certificado nos autos 23/05/2014.

Dos autos de no 338/2007 (0000737-80.2007.8.11.0032), a presente execução teve por sentença, a homologação de acordo (ID. 81581338, pag. 108), cujos termos da composição da lide, previu o pagamento de honorários advocatícios no valor de R$21.452,19 (cláusula Quarta) e o compromisso em seu parágrafo único, do repasse/rateio do valor recebido com os demais advogados atuantes nos autos.

Dos autos de no 121/2006 (0000298-06.2006.8.11.0032) da mesma forma, a execução teve por sentença, a homologação de acordo (ID. 69010363), cujos termos da composição da lide, previu o pagamento de honorários advocatícios no valor de R$75.750,00 por Cláusula Décima Segunda, e o compromisso em seu parágrafo primeiro, do repasse/rateio do valor recebido com os demais advogados atuantes nos autos.

Desse modo, não havendo sucumbência nos autos em epigrafes ou extintos por composição da lide por acordo com pagamento dos honorários advocatícios aos advogados que atuaram na causa, não há se falar em arbitramento de honorários em favor do apelante.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De consequência,
majoro
os honorários sucumbenciais em desfavor do recorrente para R$3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025